Tribunal: TJMT
Processo: 1020164-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020164-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- VALDEVINA BORGES DA SILVA
AGRAVADA:- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1020164-88.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que rejeitou Exceção de Pré-Executividade.
A agravante alega a existência de erro do cálculo com evidente excesso de execução
Aduz que não é necessária a dilação probatória, visto que não é pelo cálculo que se verificarão quais são as irregularidades e sim pelos documentos constantes nos autos.
Afirma que o agravado computou os encargos de inadimplemento (correção monetária, juros de mora e multa contratual) em acréscimo aos juros contratuais (1,150% ao ano capitalizados mensalmente), todavia, o título que embasa a execução é expresso no sentido de que os encargos financeiros do inadimplemento são exigidos em substituição aos encargos de normalidade pactuados.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, proferido nos seguintes termos:
(...)
Como cediço, a exceção de pré-executividade só é admitida em hipóteses limitadas e excepcionais, ou seja, quando são arguídas matérias processuais de ordem pública.
In casu, não obstante a pretensão formulada se amoldar às hipóteses que podem ser deduzidas por meio de exceção de pré-executividade, qual seja, incorreção do cálculo apresentado pelo exequente (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 11a edição. São Paulo: RT, 2007. Págs. 1.071/1.072; STJ – 1a T. – REsp 696877/PR – rel. Min. Teori Albino Zavaski – v.u. – j. 09.03.2006 – DJ 27.03.2006 – p. 178), não tendo o excipiente se desincumbido de seu dever legal de demonstrar as irregularidades no cálculo por meio de memória discriminada daquele que entende correto, necessitando, para tanto, de dilação probatória (cálculo a ser confeccionado pelo Contador Judicial), há de se concluir pelo descabimento do meio de defesa eleito por este, sendo esta, matéria a ser dirimida por ocasião de embargos à execução, se opostos em tempo hábil. (Id 37720918 - Pág. 25 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, não há indicação de que a agravante esteja em via de ser expropriada de algum bem.
Ademais é necessária a oitiva do agravado para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator